Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707630-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CAIO DIOGO SANTANA DE SOUSA DESPACHO Acolhida a cota da d. Procuradoria de Justiça (ID 69478955), a Defensoria Pública foi intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público. Em sua manifestação, a Defensoria informou que o agravado possui advogada constituída no âmbito da execução penal originária (ID 70465850). Intime-se a Defesa técnica constituída, Dra. Cibele Martins, OAB/DF 63.282, para que apresente, no prazo legal, as contrarrazões ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 13:50:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator